Tribunal: TJMT
Processo: 1029277-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029277-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL DUARTE NUNES DA SILVA - CPF: 073.709.266-13 (ADVOGADO), ES PARTICIPACOES MATO-GROSSENSE LTDA - CNPJ: 46.725.095/0001-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - CPF: 562.896.429-87 (ADVOGADO), ANA PAULA DE VASCONCELOS RIBEIRO - CPF: 067.395.679-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENQUADRAMENTO EM MODALIDADE DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência requerida, manejada para suspender a cobrança decorrente de enquadramento da usina fotovoltaica "UFV Colíder 2" como Geração Distribuída (GD) III, ao fundamento de que o protocolo de solicitação de acesso fora realizado antes do marco legal de transição previsto na L. 14.300/2022, sendo pleiteado o reconhecimento do direito adquirido à classificação como GD I.

II. Questão em discussão

A controvérsia devolvida a este Tribunal consiste em verificar se a Agravante demonstrou os requisitos previstos no art. 300 do CPC, notadamente (i) a probabilidade do direito, consubstanciada na alegação de direito adquirido decorrente do protocolo de solicitação de acesso em 28/09/2022, e (ii) o perigo de dano, sustentado na inviabilidade financeira da usina em razão da tarifação como GD III.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito demanda análise fática e técnica detalhada quanto à tempestividade da solicitação, cumprimento de requisitos técnicos, identidade entre os projetos submetido e aprovado, e eventual responsabilidade da concessionária por supostos atrasos, matérias que exigem dilação probatória e não se comprovam de plano.

A ausência de prova inequívoca sobre o enquadramento indevido e a necessidade de perícia técnica inviabilizam o deferimento da tutela nesta fase, por não estarem plenamente demonstradas as exigências do art. 300 do CPC.

O perigo de dano apontado, de natureza econômica, não possui natureza irreversível, pois eventuais prejuízos tarifários são compensáveis. Além disso, a medida pleiteada possui efeitos regulatórios complexos e de difícil reversão, o que reforça a cautela na sua concessão antecipada.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a alegação de protocolo tempestivo sem a correspondente comprovação da regularidade técnica do projeto.
O reenquadramento provisório de unidade de geração distribuída demanda cautela, diante de potenciais efeitos regulatórios irreversíveis, sendo incabível em sede de cognição sumária quando ausente prova robusta de erro da concessionária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; L. 14.300/2022, art. 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.748.936/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 17.11.2020; TJMT, AI no 1006596-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ES Participações Mato-Grossense Ltda.
contra a r. decisão monocrática proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer no 1001449-92.2025.8.11.0009, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., cujo objeto consiste no reconhecimento do enquadramento da Usina Fotovoltaica “UFV Colíder 2” (UC 6/4883372-7) como GD-I, e a consequente suspensão das cobranças impostas sob o enquadramento como GD-III.

A decisão agravada indeferiu a tutela antecipada sob o fundamento de que a controvérsia exige dilação probatória, haja vista a complexidade técnica e normativa do tema, a necessidade de verificação da tempestividade e da conformidade do projeto final e, ainda, por entender que o perigo de dano alegado é meramente econômico, portanto reparável ao final do processo.

Em suas razões recursais (id. 310211377), a Agravante sustenta, em síntese, que protocolou tempestivamente, em 28.09.2022, a solicitação de acesso PE 26700/22, dentro do prazo legal de 12 meses previsto no art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022; bem como que a Energisa confirmou, por e-mail, em 03.02.2023, o direito adquirido ao enquadramento da usina nas regras transitórias (“dentro do direito adquirido”), de modo que a posterior negativa administrativa da concessionária é contraditória e arbitrária.

Afirma que a demora na aprovação técnica e na definição de parâmetros partiu exclusivamente da Energisa, o que levou ao protocolo de ajustes no projeto após o marco de 06.01.2023 e que há perigo de dano grave e de difícil reparação no caso em análise, posto que o enquadramento em GD III implica aumento expressivo de custos, afetando a viabilidade econômica da usina. Ao final, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar o reenquadramento como GD I.

O pleito de tutela de urgência recursal foi
indeferido
, conforme decisão acostada no id. 312626396.

Contraminuta foi apresentada pela agravada no id. 318382853, defendendo a manutenção da decisão recorrida, porquanto não restou comprovada a probabilidade do direito em favor da agravante, uma vez que deixou transcorrer
in albis
o prazo máximo para injeção de energia na rede, o que levou ao seu enquadramento como “GD III”. Que após a reprova do seu primeiro projeto elétrico, a Agravante protocolou o segundo projeto elétrico para minigeração distribuída (PE 2670022), que foi aprovado pela Energisa em 24/02/2023 (doc. 05), mediante a emissão do orçamento de conexão, no qual constou expressamente a necessidade de realização de obras para a conexão da usina. Contudo, a própria Agravante descumpriu o prazo fatal de 27.01.2025 para a injeção de energia, pois apenas requereu o comissionamento efetivo em 27.02.2025, após o vencimento do prazo. Sustenta que a aprovação posterior (05/03/2025) não retroage para suprir a intempestividade, e a matéria envolve complexidade técnica, demandando dilação probatória com perícia e análise documental.

A agravante interpôs Agravo interno contra a decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal pleiteada.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação Declaratória c.c Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, movida por ES Participações Matogrossense Ltda. em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., requerendo, liminarmente, o enquadramento da UFV Colíder 2 (UC 6/4883372-7) como GD I, e a suspensão de todas as cobranças decorrentes de seu errôneo enquadramento como GD III.

A d. Magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência por entender que não se verificou, de imediato, a probabilidade do direito alegado, pois o enquadramento da unidade consumidora em determinada modalidade de geração distribuída (GD I, II ou III) demandaria instrução probatória aprofundada.

Irresignada, a Agravante sustenta, em síntese, que protocolou tempestivamente, em 28.09.2022, a solicitação de acesso PE 26700/22, dentro do prazo legal de 12 meses previsto no art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022; bem como que a Energisa confirmou, por e-mail, em 03.02.2023, o direito adquirido ao enquadramento da usina nas regras transitórias (“dentro do direito adquirido”), de modo que a posterior negativa administrativa da concessionária é contraditória e arbitrária.

Afirma que a demora na aprovação técnica e na definição de parâmetros partiu exclusivamente da Energisa, o que levou ao protocolo de ajustes no projeto após o marco de 06.01.2023 e que há perigo de dano grave e de difícil reparação no caso em análise, posto que o enquadramento em GD III implica aumento expressivo de custos, afetando a viabilidade econômica da usina. Ao final, pugna pela reforma da decisão a fim de determinar o reenquadramento como GD I.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Câmara restringe-se à verificação da presença dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de concessão da tutela de urgência, que visa o reconhecimento provisório do enquadramento da usina fotovoltaica UFV Colíder 2 (UC 6/4883372-7) como GD I, com suspensão das cobranças na categoria GD III.

No caso concreto, a Agravante sustenta que o protocolo inicial de solicitação de acesso (PE 26700/22), realizado em 28/09/2022, asseguraria o direito adquirido às regras de transição previstas no art. 26, II, da Lei n. 14.300/2022 (Marco Legal da Micro e Minigeração Distribuída), o qual dispõe que
, verbis:

“As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores: II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.”

Sustenta ainda que a Energisa confirmou formalmente, por e-mail, o enquadramento do projeto nas regras de transição, de modo que a posterior alteração administrativa configuraria violação da boa-fé objetiva e do princípio da confiança legítima (art. 422 do Código Civil).

Entretanto, conforme bem ponderado pela magistrada singular, a discussão sobre o efetivo cumprimento das etapas técnicas para injeção de energia na rede, o que determina o direito ao enquadramento como GD I, demanda dilação probatória, mormente por envolver análise técnica de cronogramas, orçamentos e prazos regulamentares definidos pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

Com efeito, a probabilidade do direito não se revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, suficientemente robusta para autorizar a tutela de urgência, posto que demanda análise fática e técnica detalhada quanto à tempestividade da solicitação, cumprimento de requisitos técnicos, identidade entre os projetos submetido e aprovado, e eventual responsabilidade da concessionária por supostos atrasos, matérias que exigem dilação probatória e não se comprovam de plano.

Compulsando os autos, constata-se que a concessionária, em princípio,

logrou demonstrar, com documentos idôneos, que o comissionamento apto à injeção de energia ocorreu apenas em 05.03.2025, quando ultrapassado o limite legal de 12 (doze) meses contados da emissão do orçamento de conexão, fixado em 27.01.2025, nos termos do art. 26, §3o, II, da Lei n. 14.300/2022, veja:
“§3o (...) devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data de emissão do parecer de acesso: II – 12 (doze) meses para minigeradores de fonte solar.”

Assim, a eventual mora no cumprimento do prazo é fato impeditivo ao reconhecimento do direito alegado, inviabilizando qualquer alteração nesta fase inicial. Ademais, ainda que se considere a boa-fé da agravante e eventual falha administrativa da concessionária, a complexidade técnica da apuração recomenda prudência judicial.

Quanto ao perigo de dano, o prejuízo alegado é de natureza exclusivamente econômica, decorrente da majoração tarifária incidente sob o enquadramento GD III, razão pela qual se mostra plenamente reversível por meio de eventual restituição em dobro, conforme o pedido formulado na ação de origem (art. 42, parágrafo único, do CDC), caso venha a ser reconhecido o direito da autora.

Ademais, o reenquadramento provisório de unidade de geração distribuída demanda cautela, diante de potenciais efeitos regulatórios irreversíveis, sendo incabível em sede de cognição sumária quando ausente prova robusta de erro da concessionária.

Com efeito, a jurisprudência é firme ao exigir, para a concessão de tutela de urgência, a presença cumulativa dos dois requisitos legais, ressalvando que a tutela de urgência somente pode ser concedida quando coexistentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano. A ausência de qualquer deles impede a medida excepcional.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal, não se evidenciando elementos capazes de infirmar o
decisum
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Ressalta-se, por oportuno que, com o julgamento do mérito recursal do Agravo de Instrumento,
o Agravo Interno perdeu o seu objeto, restando prejudicado
.

Cuiabá, 22 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025